Tribunal: TCU
Processo: 037.194/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Zauby Jose Ferreira da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Zauby Jose Ferreira da Silva, servidor aposentado do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), contra o Acórdão 1416/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.